Tribunal: STF
Processo: Rcl 57934
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Petroleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS - em face de decisão do  Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 594-02.2012.5.20.0005, por suposta afronta à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta pelo ora beneficiário na qual informou haver  sido beneficiado pela Lei de Anistia – Lei 8878/94. Aduz haver a Petrobrás realizado sua readmissão por meio de novo contrato, desconsiderando o tempo laborado na antiga PETROMISA. 



    Afirma a parte reclamante que, embora o pleito tenha sido julgado improcedente no Tribunal Regional, com base no art. 6º da Lei 8.878/94, a sexta Turma do TST, “ratificando decisão monocrática, em julgamento de Agravo Interno interposto, reformou o acórdão regional para reconhecer os efeitos financeiros do tempo em que o empregado esteve afastado para fins de pagamento de algumas verbas trabalhistas, ainda com aplicação de multa”. (eDoc 1, p. 5)



    Dessa forma, “ao decidir pelo afastamento do artigo 6º da lei nº 8.878/94, que traz em seu bojo a proibição de geração de efeitos financeiros da anistia antes do efetivo retorno à atividade laboral, vedando a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, a e. Sexta Turma do TST declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Carta Magna”



    Requer, liminarmente, seja cassada a decisão reclamada ou a suspensão da reclamação trabalhista e, no mérito, a procedência da reclamação e consequente confirmação da liminar.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    O art. 6º da Lei 8878/94, dispõe:



    “Art. 6º. A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”  



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 16):  



    AGRAVO DA PETROBRAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PETROBRAS. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ANTERIOR ÀS LEIS NºS. 13.015/2014 E 13.467/2017. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA E RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS.



    1 – A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento da reclamada e deu provimento ao recurso de revista do reclamante. Em seguida, por meio de decisão monocrática, foram acolhidos os embargos de declaração do reclamante para prestar esclarecimento, sem efeito modificativo.  Dessa decisão, a reclamada Petrobras interpõe agravo somente quanto ao provimento do recurso de revista do reclamante com a pretensão de demonstrar o desacerto da decisão monocrática, no aspecto.



    2 - Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser observado o período de afastamento dos anistiados para fins de reajustes salariais, promoções, adicionais de tempo de serviço e nivelamento funcional quando da sua readmissão.



    3 - Revendo posicionamento anterior, a SbDI-1 do TST, em sede de julgamento E-ED-RR - 47400-11.2009.5.04.0017, em 09/10/2014, firmou entendimento no sentido de que tal cômputo, ao não ensejar propriamente pagamento de remuneração em caráter retroativo, mas a "readmissão" no cargo de acordo com as transformações efetuadas na carreira de forma geral, com efeitos financeiros apenas prospectivos, não afronta a Lei da Anistia ou a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SbDI-1 do TST, mas implica exatamente seu cumprimento.



    4 - Tal entendimento visou privilegiar, ainda, o princípio da isonomia em face daqueles que permaneceram no cargo ou emprego, bem como atentar-se para a circunstância de que, uma vez nulas as dispensas, exonerações e demissões de que tratam a Lei de Anistia, não houve rescisão stricto sensu dos contratos de trabalho, mas suspensão, a atrair a incidência do disposto no art. 471 da CLT – ainda que haja o legislador tratado do tema como "readmissão" e não como reintegração.



    5 - Logo, o deferimento de promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores equivalem a reajuste salarial, razão pela qual é devido o cômputo do tempo de afastamento do emprego para fins de progressão funcional.



    6 - Por fim, convém ressaltar tal entendimento não abrange as parcelas de vantagem pessoal, decorrentes da efetiva prestação continuada de trabalho, tais quais os adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios etc.), da licença-prêmio ou promoções por merecimento, nos termos da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 44 da SDI-1 do TST.



    7 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa” (grifo nosso)  



    O enunciado da Súmula Vinculante nº 10 diz:



Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    Do cotejo entre o parâmetro invocado e a decisão reclamada, verifica-se que o articulado pela reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento sedimento no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44036 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe  10.9.2021)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49455 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)  



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)”  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente